Tribunal: TJSP
Processo: 1008301-42.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de repetição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor. Acolhimento. A ré deverá restituir em dobro os valores descontados após

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de repetição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor. Acolhimento. A ré deverá restituir em dobro os valores descontados após 30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS do E. STJ). Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Imposição de transtornos e perda de tempo do consumidor geradores de dano moral. Configuração do desvio produtivo. Fixação da indenização em R$ 5.000,00. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada nessa parte.

Recurso provido.